Tribunal: TJBA
Processo: 8021674-09.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8021674-09.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SIMÕES FILHO Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 1ª VARA DE FEITOS DE REL DE CONS. CÍVEL E COMERCIAIS DA COMARCA DE SIMÕES FILHO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. COMPETÊNCIA DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SIMÕES FILHO. CONFLITO PROCEDENTE. I. Caso em exame: 1. Conflito negativo de competência entre a 1ª Vara Cível e a 1ª Vara da Fazenda Pública, ambas da Comarca de Simões Filho, surgido em ação previdenciária proposta em face do INSS, na qual a parte autora postula a concessão de auxílio-acidente. II. Questão em discussão: 2. A controvérsia envolve a competência para o julgamento da demanda movida contra autarquia federal, quando não há interesse jurídico das Fazendas Estaduais e Municipais. III. Razões de decidir: 3. O art. 70, II, da Lei 11.047/2008 (LOJE/BA) limita a competência das Varas da Fazenda Pública às causas em que sejam interessados o Estado da Bahia, os Municípios ou suas respectivas autarquias e fundações. 4. Por sua vez, o art. 147, I, da mesma lei estabelece que a 2ª Vara Cível da Comarca de Simões Filho possui competência para processar e julgar causas de natureza previdenciária e de acidente de trabalho. 5. Tratando-se de ação ajuizada contra o INSS, autarquia federal, é inaplicável a competência da Vara da Fazenda Pública, devendo prevalecer a competência da Vara Cível especializada. IV. Dispositivo e tese: 6. Conflito de competência julgado procedente, declarando-se competente o juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Simões Filho para processar e julgar a ação previdenciária originária. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8021674-09.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SIMÕES FILHO e como apelada JUÍZO DA 1ª VARA DE FEITOS DE REL DE CONS. CÍVEL E COMERCIAIS DA COMARCA DE SIMÕES FILHO. ACORDAM os magistrados integrantes da Seções Cíveis Reunidas do Estado da Bahia, em julgar procedente o conflito para declarar o juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Simões Filho competente para processar e julgar a ação originária, nos termos do voto do relator. JR19